Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703886-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESINHA DE JESUS BARBOSA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre provável declaração de nulidade parcial da sentença, por julgamento citra petita, ante a ausência de análise das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Brasília, 8 de novembro de 2023 15:55:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador